Tribunal: TJMT
Processo: 1045796-16.2020.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045796-16.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEONARDO CESAR LEVENTI TRAVASSOS - CPF: 695.573.571-34 (RECORRENTE), OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - CPF: 028.630.707-38 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM – CANCELAMENTO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19 – AUSÊNCIA DE REEMBOLSO NOS TERMOS DA LEI 14.034/2020 –RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 137100213), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para declarar a existência de crédito não inferior ao valor de
R$ 12.165,10 (doze mil e cento e sessenta e cinco reais e dez centavos)
com a reclamada, para utilização em até 18 (dezoito) meses, a contar de 05/09/2020, devendo a emissão dos bilhetes obedecerem ao disposto no art. 3º, § 4º, da Lei 14.034/2020.

Ainda, julgou
improcedente
o pedido de indenização por danos morais.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

A responsabilidade civil da reclamada e o dever de indenizar
;

2)

A restituição da quantia paga;

3)

A inversão do ônus da prova;

4)

A fixação dos danos morais.

Ao final, pugna pela reforma da sentença recorrida.

Não houve A apresentação de contrarrazões pela parte recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante adquiriu um pacote de viagem junto à reclamada, incluindo hospedagem e passagens aéreas de ida e volta para o trecho de Cuiabá-MT e San Carlos Bariloche-AR, com ida prevista para o dia
05/09/2020
e retorno em
13/09/2020
, no valor total de
R$ 12.165,10 ( doze mil e cento e sessenta e cinco reais e dez centavos).

Ocorre que, em razão da declaração da Pandemia do Novo Coronavírus – COVID-19, pela Organização Mundial da Saúde, o voo contratado foi remarcado.

Afirma que entrou em contato com a reclamada, por diversas vezes, a fim de solicitar o reembolso do valor pago, uma vez que não possuía mais interesse em realizar a viagem, no entanto, não obteve êxito na solução do problema.

Ademais, informa que efetuou uma reclamação administrativa junto ao site Consumidor.Gov, conforme documentos anexados no id. 137100181. Entretanto, até a data da propositura da ação, a reclamada não lhe restituiu os valores.

A reclamada, em sede de contestação, alega que disponibilizou cupom de crédito no valor integral, e, quanto a hospedagem, foi flexibilizada a reserva pelo hotel, juntando telas sistêmicas (id. 137100198).

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para declarar a existência de crédito não inferior ao valor de
R$ 12.165,10 (doze mil e cento e sessenta e cinco reais e dez centavos)
com a reclamada, para utilização em até 18 (dezoito) meses, a contar de 05/09/2020, devendo a emissão dos bilhetes obedeceram ao disposto no art. 3º, § 4º, da Lei 14.034/2020.

Ainda, julgou
improcedente
o pedido de indenização por danos morais.

No caso, vê-se que restou incontroverso nos autos a solicitação de reembolso dos valores pagos.

Por outro lado, a reclamada não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Insta ressaltar que, a Lei nº 14.034/2020, sobre as medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da Covid-19 na aviação civil brasileira, dispõe que:

Art. 3º
O reembolso
do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021
será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado,
observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente. (grifei)

(...)§ 3º O consumidor que desistir de voo com data de início no período entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021
poderá optar por receber reembolso, na forma e no prazo previstos no caput deste artigo
, sujeito ao pagamento de eventuais penalidades contratuais,
ou por obter crédito, perante o transportador, de valor correspondente
ao da passagem aérea, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais, o qual poderá ser utilizado na forma do § 1º deste artigo.

Desse modo, tenho que o reclamante faz jus a devolução dos valores pagos junto à reclamada, no montante de
R$ 12.165,10 (doze mil e cento e sessenta e cinco reais e dez centavos)
.

Registre-se, ainda, que
o prazo estabelecido pela Lei nº 14.034/20
para o reembolso dos valores pagos restou alcançado durante o trâmite da presente demanda.

No caso, entendo que os danos morais restaram caracterizados, eis que o recorrente foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida,
consistente na ausência de reembolso dos valores pagos nos termos da Lei nº 14.034/2020.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

No que tange ao
quantum
indenizatório, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
a fim de condenar a recorrida/reclamada, ao pagamento em favor do recorrente/reclamante da quantia de
R$ 12.165,10 (doze mil e cento e sessenta e cinco reais e dez centavos)
,
a título de
danos materiais
, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir do desembolso, e
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022